Tribunal: TJBA
Processo: 0000599-22.2009.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000599-22.2009.8.05.0223 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARCOS MOTOS LTDA Advogado(s): RC06 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE APLICOU INDEVIDAMENTE O TEMA 1.184 DO STF. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O PRECEDENTE VINCULANTE E A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS. OBJETO DO PROCESSO LIMITADO À VALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NECESSÁRIA ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 ANTE A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF. MÉRITO DA APELAÇÃO. CDA QUE ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS DA LEI Nº 6.830/80 E DO ART. 202 DO CTN. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO AFASTADA. REFORMA DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. APELAÇÃO PROVIDA. 1 - A decisão recorrida deve ser anulada porque introduziu discussão alheia aos autos ao aplicar o Tema 1.184 do STF, tese que não guarda qualquer relação com a controvérsia, limitada à suposta nulidade da CDA. 2 - Ainda que examinada, a aplicação do precedente seria inviável por ausência dos pressupostos fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3 - A Certidão de Dívida Ativa de ID 23516373 revela-se formalmente perfeita, contendo a identificação da empresa e dos responsáveis, a descrição detalhada da infração pela não entrega de arquivo magnético, os dispositivos legais violados, o demonstrativo dos valores atualizados e os critérios de correção e encargos, além da indicação do processo administrativo fiscal nº 9000001387080 e da inscrição sob nº 00414-19.0000-09. 4 - Reconhecida a higidez do título, impõe-se a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 0000599-22.2009.8.05.0223.1.AgIntCiv, em que figuram como agravantes ESTADO DA BAHIA e outro e como agravado MARCOS MOTOS LTDA ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do relator.